Tribunal: TJMT
Processo: 1024761-74.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024761-74.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 006.728.821-91 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0093-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1024761-74.2020.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:

Manoel Correa de Almeida

Embargado
:

Serasa S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Manoel Correa de Almeida
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O embargante aponta a ocorrência de omissão, sustentando que o acórdão deixou de apreciar a causa de pedir e do pedido expostos na inicial, afirmando a violação do
artigo 43, §1º, do CDC, o qual exige que os dados sejam objetivos, claros e verdadeiros. Apontou, ainda, omissão no tocante a análise das provas arroladas na inicial.

O embargado manifestou pugnando pela rejeição do recurso (id. 22925680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta o embargante a ocorrência de omissão quanto ao ponto mencionado acima.

Pois bem. Quanto à omissão na análise dos fatos e provas constante dos autos,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Superado esse ponto, avançando na análise do mérito recursal, sustenta o apelante que indevida a inscrição de seu nome no cadastro da apelada, pois não foi previamente intimado, contrariando ao disposto no art. 43, §2º do CDC.

Compulsando os autos, consta no extrato arrolado no id. 132243, a anotação de ação executiva, perante a 4ª Vara de Vilhena-RO, distribuída em 04.07.17, e a informação que a inclusão se deu em 27.1119.

Contudo, em que pese os argumentos do apelante,
em virtude do convênio existente entre os Tribunais Pátrios e o Serasa S.A., os distribuidores judiciais informam o cadastro de inadimplentes para o lançamento das dívidas decorrentes de ações judiciais que não estejam protegidas pelo segredo de justiça, em atenção ao princípio da publicidade dos atos processuais.

E, nos casos de dados de domínio público é desnecessária a prévia notificação da parte acerca do apontamento, como já decidiu o c. STJ em sede de Resp. Repetitivo nº 1.344.352/SP, assim ementado, vejamos:

“
REPRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE REGISTRO ATUALIZADO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REGISTROS DOS CARTÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. UTILIZAÇÃO SERVIL DESSAS INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESE QUE DISPENSA A COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos". 2. Recurso especial não provido
”. (2ª Seção,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 12.11.2014).

Portanto, tenho que não há vias de sustentar qualquer ato ilícito perpetrado pela apelada, ao passo que a inscrição,
pois baseada em presunção de veracidade e publicidade advinda do distribuidor judicial.

Neste sentido, é o entendimento do Tribunal Paulista:

"AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM BANCO DE DADOS DE INADIMPLENTES C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DADOS FORNECIDOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS. Sentença de improcedência. Precedentes. STJ. Entendimento consolidado no Resp 1.344.352-SP. Insurgência da autora quanto à manutenção no banco de dados da ré de informações referentes a ações e execuções judiciais em seu nome. Alegação de nulidade da negativação por ausência de notificação prévia ao consumidor. Inadmissibilidade. Dados fornecidos por serventias públicas Distribuidores Judiciais. Publicidade, notoriedade e veracidade amplamente reconhecidas. Ausência de obrigação de notificação prévia quando os dados decorrem de Distribuidores Judiciais, posto que já são públicos. Não obrigatoriedade da requerida em acompanhar o andamento processual das ações constantes em seu banco de dados. Inexistente conduta ilícita. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso"
(
TJSP,
Rac n.
1000726-40.2016.8.26.0278, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des.
Nilton Santos Oliveira, j. 30.07.2019)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que sentença recorrida deve ser reformada para
julgar improcedente
a demanda, devendo o autor arcar com o pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
”. (id. 223390151).

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentado os pontos suscitado pelo embargante, sendo importante mencionar que após a analisar as provas produzidas e os pedidos, esta Câmara chegou a entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024